Tribunal: TJMT
Processo: 1001837-61.2019.8.11.0055
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001837-61.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ADRIANA FERROLDI - CPF: 654.915.481-20 (RECORRENTE), ROSSANO FERRARI - CPF: 487.923.141-04 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1001837-61.2019.8.11.0055

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente(s):

VRG LINHAS AEREAS S/A

Recorrido(s):

ADRIANA FERROLDI

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

03/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO – ATRASO DE QUASE 8 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – TESE DE INTENSO TRÁFEGO AÉREO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – ATRASO INCONTROVERSO – INTENSO TRÁFEGO AÉREO NÃO COMPROVADO – HIPÓTESE DE FORTUITO INTERNO – RISCO DA ATIVIDADE – SITUAÇÃO QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE – PERDA DE TRANSPORTE PARA RETORNO AO INTERIOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O atraso de voo que implica na demora de quase 8 horas para chegada ao destino final, perdendo o transporte para retorno ao interior, configura falha na prestação do serviço porque implica no descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor.

A tese de intenso tráfego aéreo, a par de não comprovada, não é suficiente para excluir a responsabilidade do prestador do serviço, pois representa risco da atividade, ou seja, fortuito interno e por isso mesmo evitável.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido, quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) por falha do serviço consistente em atraso de voo que causou demora quase 8 horas para chegada ao destino final, além da perda de transporte para retorno ao interior, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, OPINO PELA PROCEDÊNCIA do pedido para condenar a Reclamada pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação e, correção monetária (INPC), a partir desta data (súmula 362 do STJ), extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou que o atraso do voo se deu em razão do intenso tráfego aéreo e problemas operacionais. Alegou inexistência de dano moral a ser indenizado, posto que não praticou qualquer ato ilícito.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, reduzir o valor da indenização por dano moral.

A parte promovente, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Em pauta, processo no qual o consumidor pretende indenização por dano moral decorrente de atraso de voo supostamente causado por intenso tráfego aéreo e problemas operacionais, causando demora de quase 8 horas para chegada ao destino final, além de perda de transporte para retorno ao interior. Cito trecho da sentença na qual se resume os dados do voo, os horários, o tempo de atraso e os danos sofridos:

Noticia a parte Reclamante, em síntese: - que adquiriu passagem aérea da Reclamada para e que no voo de volta sofreu atraso superior a 8 (oito) horas para chegada no destino final.

Isso porque, houve um atraso de quase duas horas no voo de volta que estava marcado para as 17h55min, contudo só saiu as 20h20min, situação na qual a conexão ocorreu com mais de duas horas de atraso.

Neste sentido, alega que deveria chegar em Cuiabá/MT às 21h55min, contudo só conseguiu chegar as 05h40mins do dia seguinte, perdendo a carona para ir até Tangará da Serra/MT, situação na qual teve que se dirigir até a rodoviária e pagar uma van, chegando somente as 12h00min, perdendo portanto seu compromisso profissional, motivo pelo qual requer indenização pelos danos morais sofridos.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial justificando que não houve a comprovação dos alegados problemas operacionais em razão do intenso trafego, reconhecendo a existência de falha na prestação do serviço e a existência de responsabilidade objetiva, fixando indenização por dano.

Portanto, é fato confessado que houve atraso de voo, causando excessiva demora para chegada ao destino final. A tese de intenso tráfego aéreo, de readequação da malha aérea, a par de não comprovada, não é suficiente para excluir a responsabilidade do prestador do serviço, pois representa risco da atividade, ou seja, fortuito interno e por isso mesmo evitável.

Nesse sentido, cito escólios de jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. OBRIGACIONAL E RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO.
ATRASO
DE
VOO
. PERDA DO
VOO
DE CONEXÃO. PARTE AUTORA REALOCADA EM OUTRO
VOO
. CHEGADA NO DESTINO FINAL COM APROXIMADAMENTE SEIS HORAS DE
ATRASO
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
FORTUITO
INTERNO
.
DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ABALO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. 1.

(...)

3. Em que pese a recorrente sustente o
atraso
do
voo
, em razão de
intenso

tráfego
aéreo, não fez prova de que adotou as medidas necessárias para evitar o dano, assim, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a teor do art. 373, II, do CPC.

4. O argumento da ré de que o
voo
não obteve autorização para aterrissar no horário previsto, sofrendo
atraso
justificado, não fundamenta o
atraso
excessivo para que fosse disponibilizado outro
voo
.

(...)

7. Destarte, a sentença atacada merece ser confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95. Precedente: (Recurso Cível No 71007493026, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em 27/09/2018). RECURSO IMPROVIDO.(Recurso Cível, No 71007996747, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 21-02-2019)

RECURSO INOMINADO. OBRIGACIONAL E RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS.
ATRASO
INJUSTIFICADO NO
VOO
. ALEGAÇÃO DA PARTE RÉ DE
TRÁFEGO
AÉREO
INTENSO
.
FORTUITO
INTERNO
. FALTA DE PROVAS. TELAS SISTÊMICAS DE PRODUÇÃO UNILATERAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

(...)

Compulsando os autos, verifica-se que a parte ré não nega a falha na prestação de serviços no que tange ao
atraso
do
voo
, apenas alega que se deu por
tráfego
aéreo
intenso
no dia do embarque, ocasião que ensejou a demora da viagem.

5. Contudo, limita-se a acostar aos autos telas de seu sistema interno, que foram produzidas unilateralmente, razão pela qual vão afastadas do conjunto probatório. 6. Logo, a parte ré não se desincumbiu de seu ônus probatório, a teor do art. 373, II do CPC, posto que não comprovou fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor.

(...)

2. A sentença atacada merece ser confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO.(Recurso Cível, No 71007910078, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 21-02-2019)

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos, de modo que os danos morais decorrentes de atraso de quase 8 horas para a chegada ao destino final devem ser indenizados e, no caso, o valor fixado é razoável, devendo ser mantido.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020